Tribunal: TJDFT
Processo: 0730275-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira NÚMERO DO PROCESSO: 0730275-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IZABEL TRINDADE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por IZABEL TRINDADE OLIVEIRA contra omissão do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL quanto à disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva. A Impetrante sustenta, em síntese, que “está em gravíssimo estado de saúde, necessitando de forma urgente e inadiável de leito de UTI, sob pena de evoluir para óbito em razão da ausência de suporte intensivo”. É o breve relatório. Decido. A Impetrante atende aos requisitos que o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, exige para a concessão de liminar em mandado de segurança. O Relatório Médico de fl. 4 ID 74349980 demonstra que a Impetrante está internada em estado gravíssimo de saúde, desde o dia 22/07/2025, na Sala Vermelha do Hospital das Clínicas, e necessita de transferência urgente para leito de UTI devido ao risco de morte. Havendo prescrição médica, a transferência para leito de UTI configura direito subjetivo assegurado pelos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e 204 e 205 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Relevantes, pois, os fundamentos da impetração (fumus boni iuris). O perigo de ineficácia da medida (periculum in mora), por sua vez, decorre da situação de emergência provinda do risco de morte atestado pelo médico do hospital público em que a Impetrante encontra-se internada. Isto posto, concedo a medida liminar para determinar que a autoridade coatora promova, no prazo máximo de 24 horas, a transferência da Impetrante para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, na rede pública ou particular de saúde, sob as penas da lei. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Concedo força de mandado à presente decisão. Cumpra-se. Publique-se. Brasília - DF, 24 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Plantonista